Tribunal: TJES
Processo: 5012942-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012942-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: INA SOUSA DA ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012942-64.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
Banco PAN S/A.
RECORRIDO:
INA SOUSA DA ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de reparação por danos morais e materiais proposta por INA SOUSA DA ROCHA contra BANCO PAN S.A. com o objetivo de anular contrato de cartão de crédito consignado e obter indenização. Alega a autora, em sua petição inicial, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendida com descontos permanentes em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito com reserva de margem (RMC) que jamais solicitou ou utilizou para compras. Para tanto, sustenta a parte requerente a ocorrência de vício de consentimento, violação ao dever de informação e prática de publicidade enganosa. Por fim, busca a parte demandante a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito (RMC) nº 709798282. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, com exceção daquelas alcançadas pela prescrição, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Do valor final da condenação deverão ser compensados os créditos recebidos pela Autora..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa; regularidade da contratação comprovada por instrumento assinado; exercício regular do direito; e inocorrência de danos morais ou materiais, defendendo a licitude do produto RMC e o aproveitamento do valor pela autora . Em contrarrazões, a recorrida refuta as teses do banco, alegando que a complexidade do contrato induz o idoso a erro e que a ausência de uso do "plástico" comprova que a intenção era apenas o empréstimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia reclamação administrativa impede o acesso ao Judiciário; e (ii) definir se houve vício de vontade na contratação da modalidade RMC, apto a anular o negócio e gerar dever de indenizar e restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Interesse de Agir:
Rejeita-se a preliminar de carência de ação. A apresentação de contestação de mérito pelo banco recorrente configura a resistência à pretensão, evidenciando o conflito de interesses e o interesse de agir da autora, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, conforme entendimento consolidado do STF (RE 631.240).

6. Vício de Consentimento e Erro de Objeto:
No mérito, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Embora o banco tenha apresentado o contrato assinado, as provas dos autos revelam que a autora, pessoa idosa, jamais utilizou o cartão para compras, tendo ocorrido apenas o saque inicial via TED. Tal comportamento é incompatível com a natureza de um cartão de crédito e corrobora a tese de que a consumidora acreditava estar pactuando empréstimo consignado comum.

7. Aplicação do Enunciado nº 29 TR/ES:
Incide ao caso o Enunciado nº 29 das Turmas Recursais deste Estado, que determina que, declarada a nulidade do contrato RMC por vício de vontade, as partes devem retornar ao estado anterior, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação do montante efetivamente recebido pelo consumidor.

8. Danos Morais:
O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e punitivo sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)